Tribunal: STF
Processo: HC 187980
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DENÚNCIA – RECEBIMENTO – RATIFICAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Mostra-se válida decisão que, embora concisa, revele não incidir nenhuma das causas previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, determinando o prosseguimento do processo-crime.